Tribunal: TJES
Processo: 0001588-98.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001588-98.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIEGO ALVES DE FIGUEIREDO BARBOSA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001588-98.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO ALVES DE FIGUEIREDO BARBOSA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, DO CPP). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, ao condenar o réu pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP), deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos à vítima, sob o fundamento de ausência de contraditório específico sobre o montante indenizatório
.

II. Questão em discussão
2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização mínima (art. 387, IV, CPP) quando, embora haja pedido expresso na denúncia, não houve a indicação do montante pretendido nem instrução probatória específica sobre a extensão do dano, especialmente diante da restituição da
res furtiva
.

III. Razões de decidir
3.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige o preenchimento de requisitos cumulativos: pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
. 4.

No caso concreto, o Ministério Público formulou pedido genérico sem quantificar o valor pretendido na denúncia, inviabilizando a defesa técnica quanto à proporcionalidade e extensão da obrigação civil
. 5.

O auto de restituição comprova que o bem foi devolvido à vítima, e a ausência de provas sobre danos acessórios ou lucros cessantes impede a fixação de indenização por dano material sem a devida dilação probatória
. 6.

Em crimes patrimoniais sem violência, a ausência de indicação de valor na inicial e de debate sobre o tema durante a instrução obsta a condenação em reparação mínima, sob pena de violação ao sistema acusatório e aos princípios da congruência e da ampla defesa
.

IV. Dispositivo e tese
7.

Recurso conhecido e desprovido
. Tese de julgamento:

"1. Para a fixação do valor mínimo de que trata o art. 387, IV, do CPP, é indispensável a indicação de valor determinado ou elementos que permitam a defesa específica sobre o montante na denúncia. 2. A restituição imediata do bem, aliada à ausência de instrução sobre danos remanescentes, afasta a obrigatoriedade de fixação de reparação material mínima."
.

Legislação relevante citada:
CP, art.

155
; CPP, art.

387, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2032518/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j.

07/10/2024
; STJ, AgRg no REsp 2089673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j.

30/11/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001588-98.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO ALVES DE FIGUEIREDO BARBOSA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

, que condenou o acusado
DIEGO ALVES DE FIGUEIREDO BARBOSA
como incurso nas sanções do art.
155,
caput
, do Código Penal

.
A r. sentença julgou procedente a pretensão punitiva, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos

.
Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau
deixou de fixar valor a título de reparação de danos à vítima
(art. 387, IV, do CPP), fundamentando a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, o que entendeu não ter ocorrido especificamente quanto ao montante indenizatório

.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela reforma pontual da sentença para que seja fixada a indenização mínima à vítima

.
Argumenta que houve pedido expresso na denúncia e reiteração em alegações finais, sustentando que a fixação do valor mínimo é um dever imposto pela lei e que, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983), em casos de dano moral, a prova é dispensável (
in re ipsa
)
.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 11 de julho de 2024, por volta das 16h20min, na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vila Velha/ES, o réu Diego Alves de Figueiredo Barbosa subtraiu uma bicicleta modelo "golfinho", de cor branca, de propriedade de Sônia Lopes Pagung. O réu aproveitou o momento em que a vítima estacionou o veículo em frente a um estabelecimento comercial para subtraí-lo. A fuga foi interrompida por um terceiro (testemunha Roberto França Portela), que perseguiu e conteve o réu até a chegada da polícia. O réu confessou a prática do delito em juízo, alegando ser usuário de entorpecentes.

A controvérsia reside na possibilidade de fixação de indenização mínima à vítima quando há pedido expresso na denúncia, mas inexiste instrução probatória específica sobre o montante do prejuízo, e o bem subtraído foi restituído.
A norma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, alterada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Todavia, a aplicação deste dispositivo não é automática e exige o cumprimento de requisitos formais e materiais para resguardar o devido processo legal.

No caso em exame, verifico que o Ministério Público formulou pedido genérico na denúncia. Entretanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2172315/SP, julgado em 04/12/2024), a fixação de valor indenizatório exige que conste na inicial: (i) o pedido expresso e (ii) a indicação de um valor determinado ou elementos que permitam a defesa específica sobre o montante.

Analisando os autos, observo que não houve debate durante a instrução criminal acerca da extensão dos danos. O Auto de Restituição demonstra que a bicicleta foi devolvida à vítima logo após o crime. Para a fixação de dano material remanescente, seria indispensável a prova de avarias no bem ou lucros cessantes, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que em certas infrações ele é
in re ipsa
, no crime de furto sem violência ou grave ameaça e com a recuperação imediata do bem, a ausência de indicação de valor na denúncia cerceia o direito de defesa do réu, que fica impossibilitado de questionar a proporcionalidade do quantum. Conforme decidido recentemente pela Sexta Turma do STJ no AgRg no REsp n. 2.092.161/RS (setembro de 2024), se a questão referente ao valor indenizatório não foi objeto de discussão contraditória ao longo da tramitação do feito e não houve instrução probatória mínima sobre o prejuízo, deve ser mantido o afastamento da verba, sob pena de violação à ampla defesa.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo do órgão ministerial, a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto. A fixação de um valor sem balizas fáticas ou prova do prejuízo excedente à subtração (já resolvida pela restituição), transformaria a reparação criminal em uma sanção desprovida de fundamento civil. Não há nos autos qualquer elemento que permita aferir o valor da bicicleta ou o impacto emocional na vítima que desborde do tipo penal já apenado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)